Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717618-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Emílio Carlo Teixeira De França pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de trinta por cento (30%) sobre sua remuneração. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que verbas de natureza salarial são impenhoráveis, com fundamento no art. 832 e 833, IV, do CPC. Afirma que sua remuneração não ultrapassa o patamar de cinquenta (50) salários mínimos estabelecido no § 2o do art. 833 do CPC. Sustenta que a decisão agravada ofende aos princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da separação dos poderes. Requer a antecipação da tutela para que seja revogada a penhora sobre sua remuneração e, no mérito, a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente do recebimento dos proventos do recorrente, sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal' (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a desconstituição da penhora da remuneração do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator